Tribunal: CARF
Processo: 10880.690232/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690232/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.104 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÕES. SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. REQUISITO INAFASTÁVEL.
Comprovada a retenção do imposto sofrida na fonte, seu aproveitamento na
composição do saldo negativo do IRPJ fica condicionado ao cômputo das
correspondentes receitas na determinação do lucro real (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 16-
86.110, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
(“DRJ”).
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006.
Ocorre que a Recorrente incorporara outra sociedade empresária em 31 de julho
de 2006. Em razão do evento, apresentou a correspondente Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), além de outra quando do encerramento daquele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690232/2009-88
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690232/2009-88

ano-calendário. Em cada uma das datas em questão, levantou saldo negativo do imposto.
Todavia, ao invés de encaminhar DComps destacadas para cada crédito apurado, entregou, como
demonstrativa do crédito postulado, apenas uma, somando os saldos negativos em questão e
considerando como período de apuração todo o ano de 2006.
Em face das divergências constatadas, a autoridade fiscal proferiu Despacho
Decisório, denegando o crédito pleiteado:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração
a que se refere o crédito informado, uma vez que houve entrega de mais de uma
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o período
de apuração do saldo negativo demonstrado no Per/Dcomp.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações do
contribuinte dispostas naquele primeiro apelo, reproduzo excertos da decisão recorrida:
A primeira DIPJ, relativa à situação especial (incorporação), apontou as informações
relativas ao período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2006, tendo sido apurado saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 128.172,68.
A segunda declaração, por conseguinte, refere-se ao período de 01 de agosto a 31 de
dezembro do ano de 2006, tendo sido apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$
377.981,14.
Durante o ano-calendário de 2006, houve, portanto, a apuração total de R$ 506.153,82
relativo a um saldo negativo de IRPJ.
Ocorre que a recorrente, por um lapso de atenção (que, frise-se, não causou qualquer
prejuízo ao Fisco Federal) cometeu um equívoco, quando da apresentação dos
PER/DCOMPs, qual seja: apresentou uma única declaração de compensação
considerando o saldo negativo consolidado de R$ 506.153,82 (correspondente à soma
dos dois saldos negativas apurados nos dois períodos), quando, de acordo com as
instruções para preenchimento dos PER/DCOMPs, seria necessária a apresentação de
duas declarações de compensação - uma referente ao primeiro período de apuração (de
01 de janeiro a 31 de julho de 2006) e outra relativa ao segundo período (de de 01 de
agosto a 31 de dezembro do ano de 2006).
Todavia, tal equívoco não trouxe qualquer prejuízo à Fazenda Nacional. Muito pelo
contrário, a única parte prejudicada foi a própria recorrente, que deixou de computar
como crédito os valores relativos à atualização pela taxa SELIC, referente ao período de
01 de agosto a 31 de dezembro, do saldo negativo apurado na primeira declaração.
Outrossim, insta consignar que as hipóteses de não homologação de pedido de
compensação estão expressamente consignadas em lei (Lei n° 9430/96); e o rol trazido
por esse diploma obviamente não contempla a hipótese de mero erro formal.
Nos termos do voto condutor do acórdão combatido, o colegiado a quo superou o
erro cometido pelo contribuinte, avaliou as parcelas de composição do crédito pleiteado
(estimativas recolhidas e retenções sofridas na fonte no curso de todo o ano), julgando, ao fim e
ao cabo, parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, ao argumento de que
apenas parte dos rendimentos de aplicações financeiras fora oferecida à tributação, razão pela
qual o correspondente Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) seria apenas
proporcionalmente admitido na composição do saldo negativo em testada:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690232/2009-88

Trata-se de evidente erro formal, que, como bem observa a contribuinte, não trouxe
qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, mas apenas à própria contribuinte, que deixou de
computar como crédito os valores da DIPJ do 1o período relativos à atualização pela
taxa SELIC, referente ao período de 01/08/2006 a 31/12/2006.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, que rege o direito administrativo
tributário, há que se aceitar os PER/DCOMPs em tela, considerando, conforme
pleiteado pela contribuinte, o saldo negativo de todo o ano-calendário de 2006 (soma
dos saldos negativos de cada período).
Passemos, então à análise desse saldo negativo.
[...]
Dessa forma, considerando que a contribuinte não comprova haver oferecido à
tributação, em outros períodos, o restante dos rendimentos, há que se aceitar apenas o
IRRF proporcional à receita, no montante de R$ 288.777,59 (76,40% de R$
377.981,14).
Assim, por todo o exposto, a contribuinte, considerando as 2 DIPJs em análise, faz jus
ao direito creditório, decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006,
no montante de R$ 416.949,65, conforme a seguir sintetizado (valores em reais):
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando os argumentos de outrora
e defendendo que a retenção em litígio foi confirmada. Nada contrapõe ao fundamento da
decisão recorrida, no que toca à tributação dos rendimentos referidos, tampouco acosta aos autos
qualquer prova. Requer a reforma do acórdão combatido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Encontra-se em litígio o montante de R$ 89.204,17, tudo relacionado ao IRRF
inadmitido pelo colegiado de primeira instância.
É expressa a previsão legal de que o IRRF pode ser deduzido do imposto na
apuração do saldo a pagar ou a ser compensado, desde que a retenção tenha incidido sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, como reza o art. 2o, caput e parágrafos, da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada (...)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690232/2009-88

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
A matéria é de longa data sedimentada neste Conselho, a ponto de restar
sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do Anexo
II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A glosa do IRRF no cômputo do saldo negativo restou claramente fundamentada
pelo colegiado de piso, garantindo-se ao contribuinte o exercício pleno dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa. Todavia, optou a Recorrente por quedar-se silente quanto à
matéria em discussão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 175
DF CARF MF
Original